Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. CONTEXTO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos gravídicos provisórios, cumpre ao Juízo proceder ao cotejo entre as despesas assumidas pela gestante e a exata dimensão financeira do genitor, promovendo-se, assim, um equilíbrio no binômio necessidade e possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil. 1.1. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com fundamento no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.
2. Se demonstrado nos autos que o alimentante pode suportar o ônus do pagamento de alimentos, na quantia fixada, por ora, não se defere pedido de diminuição da verba, já que tal verba deve ser suficiente para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, desde a concepção até ao parto, incluindo-se alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico (art. art. 2o da Lei 11.804/08)
3. Os alimentos possuem a característica da variabilidade, o que possibilita a majoração, redução ou mesmo a exoneração desta obrigação, como também a modificação da forma em que foi fixada (REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).
4. Nas ações em que se discutem alimentos, o sistema jurídico viabiliza, antes do julgamento do mérito, a fixação provisória da prestação devida, o que deve ser feito em conformidade com as provas pré-constituídas produzidas pelo autor da demanda. 4.1. Considerando o dispositivo legal que rege a matéria, que, por si mesmo, exige evidente dilação probatória, afigura-se inviável averiguar de forma segura e precisa, dentro dos limites de um agravo de instrumento, as reais condições do alimentante e a efetiva necessidade da alimentanda. 4.2. À luz dos elementos de prova até então produzidos, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, neste momento processual, e até o julgamento do mérito da ação principal pelo competente Juízo de primeiro grau, os alimentos gravídicos provisórios devem ser mantidos no percentual fixado pela decisão recorrida.
5. A constituição de nova família, por si só, não induz a diminuição da pensão alimentícia a que está obrigado o genitor.
6. Recurso conhecido e desprovido.